Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA impugnando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. O agravado apresentou resposta ao recurso. Após a análise das objeções apresentadas pela embargante, verifica-se que, realmente, o equívoco na formulação do pedido deduzido na petição recursal foi corrigido após a distribuição, daí porque reconsidero a decisão que não conheceu do agravo para admitir o processamento do recurso, ficando, assim prejudicado o agravo interno. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. No processo de execução requerido pela FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ,DO INPE E DO INPA em face VICENTE FONSECA, a impugnação apresentada pelo executado foi acolhida para determinar o desbloqueio da quantia penhorada. A agravante alega, em síntese, que deve ser relativizada a regra da impenhorabilidade para alcançar as verbas de natureza salarial a fim de satisfazer a dívida, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito do devedor. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, I, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se verificam presentes esses requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor:: “Trata-se de impugnação ao bloqueio de dinheiro (id 53652454) na qual o executado alega que a quantia constrita é absolutamente impenhorável, porquanto de natureza salarial, requerendo o “imediato desbloqueio das contas de titularidade do executado nos bancos SICOOB, Santander, Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Brasil (BB), eis que nelas percebe, respectivamente, valores a título de provento de aposentadoria, salário, aportes de FGTS e quantias recebidas por liberalidade de terceiros”. Oportunizado ao exequente exercer o contraditório, afirmou que deve ser mitigada a previsão de absoluta impenhorabilidade do salário, porquanto o valor penhorado corresponde a pequena parcela do salário do executado, bem como porque “o escudo da proteção do salário do Devedor deve ser analisado pelo princípio da razoabilidade, haja vista que somente por meio de seus rendimentos seria possível a quitação da dívida, razão pela qual, não pode servir para perpetuar injustiças, deixando a Credora, também, a suportar privações, derivadas da recalcitrância do Executado”. Acerca do bloqueio realizado no SICOOB, o documento apresentado pelo executado (id 53823762) revela que na conta em que ocorreu o bloqueio há depósito de valor a título de salário e que o valor constrito refere-se à verba salarial, porquanto não há nenhuma outra entrada financeira registrada. Assim, absolutamente impenhorável o valor, nos termos do que dispõe o artigo 833, IV, do CPC, o que impõe a sua liberação. No ponto, apesar dos argumentos do exequente no sentido de que o valor representaria uma ínfima parcela do salário do executado, bem como que há precedentes admitindo a penhora de salário, reconheço que a despeito de o credor também ter direitos, no caso, entendo que a previsão legal da impenhorabilidade do salário deve ser resguardada. (...) Diante disso, libero o bloqueio realizado na conta do SICOOB e mantenho os demais bloqueios e convertendo-os em penhora.” Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. In verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2 ; “ Trata-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário à sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC. Na hipótese, não há cobrança de dívida alimentar, e os valores bloqueados não superam 50 salários mínimos. Não bastasse, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, “exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável.” Além disso, nos termos desse precedente, “referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade.” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017). Pela impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente ou poupança, ou mantidos em papel moeda até o limite de 40 salários mínimos, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENHORA DE VALORES DE CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (AgRg no AREsp. 549.871/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.9.2014). 2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1371206/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018) Grifamos "PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido." (REsp 1.582.264PR, 1a Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 2862016) . Assim, não está caracterizado o abuso ou má-fé que afasta a proteção da impenhorabilidade aos valores bloqueados. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso.